Tribunal: TJSP
Processo: 1036414-71.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de restituição de valores referente à cobrança de "juros contratuais de obra" – Sentença de improcedência, condenado a autora nas penas por litigância de má-fé, devendo arcar com multa sancionatória de dois salários mínimos e indenização fixada em R$ 1.000,00 – Recurso da autora que versa apenas quanto às condenações por litigância de

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de restituição de valores referente à cobrança de "juros contratuais de obra" – Sentença de improcedência, condenado a autora nas penas por litigância de má-fé, devendo arcar com multa sancionatória de dois salários mínimos e indenização fixada em R$ 1.000,00 – Recurso da autora que versa apenas quanto às condenações por litigância de má-fé – Litigância de má-fé caracterizada – Diversas demandas ajuizadas referentes ao mesmo contrato – Indenização, contudo, afastada, pois ausente a demonstração de prejuízo a ser ressarcido – Multa sancionatória reduzida para R$ 200,00, pois ínfimo o valor da causa – Precedente desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado.

Dá-se provimento em parte ao recurso.